Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-74.2024.8.11.0020
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001502-74.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATHIUCY MORAES FERREIRA NETO - CPF: 002.879.951-86 (APELANTE), ITARCIANA ERICA FERREIRA GOMES - CPF: 063.532.424-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO NOGUEIRA DE MENDONCA - CPF: 691.848.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVAL PRESTADO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REGULARIDADE DO AVAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes
os embargos à execução opostos por avalista de cédula de crédito bancário, sob a alegação de vício de consentimento e ausência de esclarecimentos na assinatura do contrato, reconheceu
a validade do aval e a ausência de provas aptas a desconstituir o título executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o aval prestado pela Apelante em cédula de crédito bancário é nulo por vício de consentimento, em razão de suposta assinatura fora do ambiente bancário e falta de informações claras sobre a natureza da operação.

III. Razões de decidir

3. A cédula de crédito bancário, assinada pela Apelante no campo destinado ao aval, goza de presunção de validade como título executivo extrajudicial, sendo necessária prova robusta para sua desconstituição.

4. Os áudios juntados para comprovar vício de vontade carecem de identificação, contextualização e autenticidade, não sendo acompanhados de perícia nem submetidos ao contraditório.

5. A Apelante optou pelo julgamento antecipado, sem requerer produção de provas, e admitiu, em petição, manter união estável com o devedor, o que enfraquece a alegação de desconhecimento da obrigação.

6. A condição de negativada não afasta, por si só, a capacidade para assumir obrigações.
7. Indevida a inversão do ônus da prova com base no CDC, diante da ausência de verossimilhança das alegações e de demonstração de hipossuficiência técnica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A validade do aval em cédula de crédito bancário se mantém na ausência de prova robusta de vício de consentimento, especialmente quando a assinatura foi regularmente aposta e a parte deixou de requerer a produção de provas.”

“2. A negativação do nome do avalista não impede a prestação válida de garantias cambiais.”

“3. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova exigem a demonstração de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica, não evidenciadas nos autos.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 138 e 145; CPC/2015, arts. 373, I, 98, § 3º, e 1.010, III; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.388.832/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Kathiucy Moraes Ferreira Neto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA.

A sentença reconheceu a regularidade do aval prestado pela embargante, companheira do devedor principal, afastando alegações de vício de consentimento ou simulação. Destacou a ausência de prova mínima para desconstituir o título e a inércia da parte quanto à produção de provas, o que justificou o julgamento antecipado. Considerou, ainda, que a relação entre avalista e devedor enfraquece a tese de desconhecimento, sendo o ônus probatório da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Em apelação, a recorrente sustenta que assinou o documento fora do ambiente bancário, sem esclarecimento sobre a natureza da obrigação, o que configuraria erro ou dolo de preposto da instituição. Alega que estava negativada e sem condições de assumir dívidas. Invoca o Código de Defesa do Consumidor, requerendo a inversão do ônus da prova e a nulidade do aval por vício de vontade, falha de informação e violação à boa-fé objetiva.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal. No mérito, defende a validade do aval, a inexistência de vício ou coação, e a regularidade da contratação, com base na ausência de provas aptas a sustentar a tese recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, a Apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade, ao argumento de que a apelação apenas repete os fundamentos dos embargos, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos da sentença, em violação ao art. 1.010, III, do CPC, que exige a impugnação direta dos motivos da decisão.

No caso, embora a apelação retome argumentos dos embargos, observa-se que a Apelante impugna, ainda que de forma sucinta, os fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto à ausência de vício de consentimento e à validade do aval.

Rebate a conclusão sobre a suficiência da prova e sustenta a existência de erro substancial, atribuído à conduta do preposto da instituição, além de pleitear a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Embora a argumentação não seja extensa, há correlação entre os fundamentos da sentença e os pontos impugnados, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento da apelação.

MÉRITO

A controvérsia gira em torno da validade do aval prestado pela Apelante em Cédula de Crédito Bancário firmada com a Cooperativa Apelada, na qual figurou como garantidora de dívida contraída por seu companheiro, Frederico Augusto Nogueira de Mendonça.

A cédula de crédito bancário (id. 136434880 – Processo nº 1002274-71.2023.8.11.0020) foi regularmente assinada pela Apelante, com qualificação completa e subscrição em todas as páginas, inclusive no campo próprio do aval.

No caso, trata-se de título executivo extrajudicial com presunção de validade, cuja desconstituição exige prova robusta, ônus que cabia à parte autora.

A Apelante, contudo, não apresentou nenhum elemento minimamente idôneo para comprovar o alegado vício de consentimento. Os arquivos de áudio juntados para demonstrar suposto dolo de preposto da instituição financeira (ids. 279268488 e seguintes), não são acompanhados de elementos que lhes confiram mínima confiabilidade. Não há identificação dos interlocutores, data, local, nem contexto da conversa. Tampouco houve transcrição, perícia, contraditório ou correlação clara entre o conteúdo e os fatos alegados.

Ainda que a jurisprudência admita, em certos casos, o uso de gravações ambientais como prova lícita, exige-se ao menos contextualização e autenticidade, o que não se verifica nos autos. Tais arquivos, como apresentados, são inaptos para comprovar vício de consentimento ou conduta abusiva da cooperativa, não sendo suficientes para afastar a validade do título executivo.

Além disso, conforme a petição de id. 279269359, a própria Apelante optou pelo julgamento antecipado da lide, deixando de requerer prova oral ou pericial, o que reforça a ausência de respaldo fático às suas alegações.

Ressalte-se que a própria Apelante, na petição inicial dos embargos, admite manter união estável com o devedor principal, ao referir-se a ele como seu “convivente”. Tal vínculo pessoal enfraquece a alegação de desconhecimento sobre a operação e o conteúdo do contrato, sendo razoável presumir que tinha, ao menos, noção da negociação e das implicações jurídicas do aval prestado.

Quanto à alegada incapacidade financeira, a inscrição em cadastros de inadimplência, por si só, não invalida a garantia. Não há vedação legal à assunção de obrigação por pessoas negativadas, tampouco se presume, por isso, incapacidade civil ou cognitiva.

No tocante ao Código de Defesa do Consumidor, embora aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), a inversão do ônus da prova exige verossimilhança e hipossuficiência técnica, pressupostos não demonstrados. A Apelante mostrou-se plenamente capaz, subscreveu todas as cláusulas do contrato e não comprovou limitação técnica que justificasse o deslocamento do ônus.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CDC. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. A inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é regra de instrução, não sendo automaticamente deferida, senão quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. Precedentes.[...] (AgInt no AREsp n. 2.388.832/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Também não há violação à boa-fé objetiva. O contrato foi regularmente celebrado, com qualificação da avalista e ausência de indício de omissão ou conduta desleal por parte da cooperativa.

Como bem apontado na sentença (ID 279269361), a narrativa da Apelante tenta se desvincular da negociação, mas os autos demonstram sua vinculação direta à dívida, ausência de vício formal e falta de prova de erro ou dolo.

Diante disso, não há vício que comprometa a validade do título, nem fundamento para aplicação do CDC ou inversão do ônus da prova. A sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
Nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025